Tribunal: TJMT
Processo: 1025167-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025167-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (AGRAVADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (AGRAVADO), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (AGRAVADO), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (AGRAVADO), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (AGRAVADO), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (AGRAVADO), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.

583.00.1993.808239-4 – PERÍCIA CONTÁBIL
- JUROS
REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989

–
QUESTÃO JÁ DECIDIDA – OFENSA À COISA
JULGADA -

ÍNDICE
APLICÁVEL
NOS ANIVERSÁRIOS DA POUPANÇA
- MATÉRIA NÃO CONTIDA NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO
PROVIDO
.

F
ere o instituto da coisa julgada

a inobservância
à determinação judicial proferida por esta Corte em Agravo de Instrumento anterior, para que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de jan
eiro de 1989 e não até o encerramento da conta poupança, o que impõe a anulação da
perícia
realizada e elaboração de novos cálculos.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025167-82.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação de Sentença na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.606239-4, homologou o cálculo.

O agravante alega que a perícia judicial apresentou dois cálculos, um com base na determinação exarada no AI n. 1020572-11.2022.8.11.0000, que limitou os juros remuneratórios apenas em janeiro de 89; e o outro, computando os juros remuneratórios até o encerramento das contas.

Afirma que foi homologada a segunda conta, portanto, em discordância com o que foi definido por este Tribunal, o que fere a coisa julgada e o princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Diz que, além disso, foram substituídos incorretamente os índices oficiais da poupança em 02/1991, pelo BTN de 20,21% em todas as contas. E mais na sentença proferida na data de 09/06/2016, constata-se que os juros remuneratórios foram afastados.

Efeito suspensivo
indeferido
(
ID n.
238942673
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

239849650
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC S/A, na 19ª Vara Cível da Comarca de São

Paulo-S
P
.

Inicialmente o agravado havia proposto Cumprimento de Sentença, cuja impugnação apresentada pelo ora agravante foi acolhida parcialmente no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1020572-11.2022.8.11.0000, provido para
determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989, como definido no
AgInt
. no
REsp.
1893509. Resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença
, transitado em julgado em 28/04/2023.

Em cumprimento
a
esse acórdão o magistrado determinou a realização de perícia contábil, a qual foi impugnada pelo agravante quanto à incidência de juros remunerat
órios até o encerramento das contas
e também
sobre a substituição dos
índices
oficiais da poupança em 02/1991 pelo BTN de 20,21% em todas as cont
a
s
.

Na sequência foi proferida a decisão agravada que rejeitou a impugnação do agravante
sob tal fundamento:

Quanto aos juros remuneratórios, registro que devem incidir até a
data do encerramento das contas.

Como visto,
incorreu-se
em evidente ofensa à coisa julgada, pois a matéria já estava decidida em definitivo no Agravo de Instrumento nº
1020572-11.2022.8.11.0000.

Quanto à arguição de
substituição dos índices oficiais da poupança em 02/1991 pelo BTN de 20,21% em todas as contas
, a matéria não foi analisada, inviabilizando o seu conhecimento
, sob
pen
a de supressão de instância
.

Importante ressaltar que no Agravo de Instrumento nº 1025167-82.2024.8.11.
0000 interposto
pelo ora agravado contra a decisão agravada, determinou-se a utilização do INPC para a correção
monetária
do débito judicial.

A
ssim
, novo cálculo deverá ser produzido pelo perito, cabendo a este atentar-se às determinações já contidas no Agravo de Instrumento nº
1020572-11.2022.8.11.0000
, ao Agravo de Instrumento nº1023259-87.2024.8.11.
0000
e
à sentença objeto de Liquidação
para sua elaboração.

Após, será garantido direito de manifestação às partes e havendo insurgências
ainda não decididas
,
poderão ser
questionadas, evidentemente.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento

para anular a perícia realizada e determinar a produção de novos cálculos, para que os
juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989 em consonância com a deci
são transitada em julgado no Agravo de Instrumento nº
1020572-11.2022.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024